Tribunal: STF
Processo: ARE 1493251
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PUNITIVA. FIXAÇÃO EM PATAMAR INFERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Admissibilidade da exceção de pré-executividade para afastar excesso de execução, desde que seja perceptível de imediato, sem necessidade de dilação probatória. Execução fiscal. Multa. Alegação de excesso. Decisão agravada que acolheu apenas em parte a exceção e a rejeitou no ponto mencionado. Multa pelo não recolhimento do ICMS que não excede o valor do tributo. Abusividade não configurada. Agravo não provido” (fl. 2, e-doc. 2).



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos não constituem via adequada para manifestação de inconformismo com o decidido, não podendo ser considerada omissa a decisão apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante. Acórdão que examinou todas as questões relevantes para o julgamento do recurso. Inexistência de vícios. Embargos rejeitados” (fl. 2, e-doc. 4). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 150 da Constituição da República.



     



    Argumenta que os “D. Desembargadores não acolheram a defesa da Recorrente para redução de multa em patamar limitado a 100% do valor do tributo, o que afronta diretamente o artigo 150, inciso IV da Constituição Federal e o entendimento firmado por essa Suprema Corte por meio do Tema 214” (fl. 9, e-doc. 5).



     



    Assevera que “a multa punitiva deve se ater a 100% do valor do tributo original e não do valor do tributo atualizado. O que se admite é a atualização da multa, aplicando-se juros, de modo que a somatória da multa punitiva com os seus juros resulta em patamar superior a 100% do valor do tributo” (sic, fl. 12, e-doc. 5).



     



    Pede “seja admitido o presente Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da CF e, ao final, seja o presente Recurso provido pelo Supremo Tribunal Federal, para considerar inconstitucional a multa aplicada pela Recorrida em patamar superior a 100% do valor do tributo” (fl. 14, e-doc. 5).



     



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de inaplicabilidade do Tema 214 da repercussão geral e harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 7).



     



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante sustenta que, “a respeito do preenchimento de todos os requisitos à admissibilidade do Recurso Extraordinário, importante destacar que por meio do Tema 1.195, esta Suprema Corte irá definir acerca da inconstitucionalidade da aplicação de multa punitiva em patamar superior a 100% do valor do imposto devido” (fl. 8, e-doc. 8).



     



    Pede “seja o Agravado intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentar contraminuta ao Agravo, segundo dispõe o artigo 1.042, § 3º, do CPC/2015” (fl. 9, e-doc. 8).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. Na espécie, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual, no processo de execução fiscal, acolhida parcialmente exceção de pré-executividade, com os seguintes fundamentos:



    “Em razão da infração da obrigação tributária prevista no item 1 (deixar de recolher o ICMS), a multa foi aplicada no patamar de 75% do valor do tributo, nos termos do art. 85, I, ‘b’ da Lei n. 6.374/89.



    A diferença verificada nos cálculos apresentados pela agravante ocorre porque neles não foi considerado que a multa tributária deve ser arbitrada sobre o valor básico atualizado do tributo, com a devida incidência de juros em caso de atraso, nos termos do art. 85, § 9º, da Lei Estadual n. 6.374/89, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.918/09. (...)



    A soma do débito principal acrescido de juros de mora é R$ 42.497,04 (quarenta e dois mil novecentos e noventa e sete reais e quatro centavos), enquanto a multa punitiva foi aplicada no valor de R$ 32.308,12 (trinta e dois mil trezentos e oito reais e doze centavos), em valor inferior a 100% do tributo, portanto.



    Ao contrário do que argumenta a agravante, os juros de mora da multa punitiva não devem ser considerados no cálculo, pois só incidem a partir do segundo mês subsequente ao da notificação da lavratura do auto de infração, nos termos do art. 96, II, da Lei Estadual nº 6.374/89. (...)



    Não se olvida que o Supremo Tribunal Federal tem afirmado que existe violação à proibição de confisco (art. 150, IV, CF) quando a multa ultrapassa o valor do imposto. O que ficou acima consignado demonstra, no entanto, que tal excesso não se configurou” (fls. 5-7, e-doc. 2).



    7. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que a multa tributária punitiva fixada em patamar inferior ao valor do tributo não tem caráter confiscatório. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Regularidade dos créditos. Alegação de violação à legalidade e ao devido processo legal e ampla defesa. Controvérsia de índole infraconstitucional. Multa punitiva. Fixação em até 100% do valor do tributo. Possibilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tema nº 1.195. Inaplicabilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. No tocante à multa, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. O Tema nº 1.195 da repercussão geral não se aplica ao presente caso, isto porque, no paradigma, esta Corte irá se debruçar acerca do eventual caráter confiscatório da multa punitiva fixada em patamar acima de 100% do valor do tributo, hipótese diversa da presente. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.363.630-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 3.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279/STF. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF - e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. III- O art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. IV- As multas punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatória. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.463.760-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ESTADO DA PARAÍBA. OPERAÇÃO REALIZADA COM ÁLCOOL ANIDRO. BENEFÍCIO FISCAL. SUBSÍDIO. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ISENÇÃO PARCIAL. ESTORNO PROPORCIONAL. MULTA FISCAL FIXADA EM 100% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A redução da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS corresponde à isenção parcial, possibilitando o estorno do crédito proporcional ou parcial relativo às operações anteriores. II – Multa fixada em 100% do valor do tributo. Ausência de caráter confiscatório. Precedentes. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.126.367-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).



    8. Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, de que o valor da multa aplicada não ultrapassa o montante do tributo, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA TRIBUTÁRIA FIXADA EM 100%. INTERPRETAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM: JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Para a verificação do arbitramento da multa com efeito de confisco, em desarrimo com a jurisprudência desta Suprema Corte e com o art. 150, inc. IV, da Carta da República, é necessário revisitar os cálculos dos valores das operações conforme sugere a parte agravante. Esse expediente encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, conforme consignado na decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.465.538-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA INADMITIR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PREOCESSO LEGAL. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E MULTA DIÁRIA. VALOR DA MULTA APLICADA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir os fundamentos utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça para inadmitir o recurso extraordinário. Precedente. 2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto. 3. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 4. O Supremo Tribunal Federal (STF) afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Em se tratando especificamente de supostas ofensas ao princípio da legalidade, o que se pode discutir nesta sede, em linha de princípio, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei, e não por ato secundário. Não é disso que se trata nos autos. Precedente. 5. Por ausência de questão constitucional, o STF rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 6. Segundo o entendimento do STF, “a discussão relativa à incidência de juros de mora e multa diária por descumprimento da obrigação de fazer decorrente de decisão judicial implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, hipótese de reexame inviável em sede de recurso extraordinário” (RE 968.337, Relª. Minª. Rosa Weber). Precedente. 7. Quanto ao valor da multa aplicada, o deslinde da controvérsia demandaria a reapreciação do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes. 8. O STF tem orientação no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 9. Agravo a que se nega provimento” (ARE n. 1.356.140-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.9.2022).



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora